Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-82.2012.8.11.0039
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000362-82.2012.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS SOUZA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – PROCEDÊNCIA – CERTIDÃO DE JULGAMENTO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

Existindo contradição/erro material na certidão de julgamento, que destoa do resultado consignado na ementa e voto do apelo, imperiosa sua correção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público

opõe
Embargos de Declaração
contra acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0000362-82.2012.811.0042
, em que se acolheu questão
prejudicial de mérito suscitada pela PGJ
e
declarou extinta a punibilidade
de
Antônio Marcos de Souza
pela autoria do crime de Tráfico previsto, à época, no art. 12,
caput
, da Lei n. 6.368/76,
julgando-se prejudicada análise das teses arguidas nas razões do apelo

(Id. 49205975)
.

Em síntese, o Embargante sustenta a existência de
contradição
no acórdão atacado, uma vez, que apesar de ter sido acolhida a questão prejudicial de mérito suscitada pela PGJ, extinguindo-se a punibilidade do réu pela prescrição, constou da
certidão de resultado do julgamento (Id. 45510473) que o recurso foi provido
, contrariando a fundamentação constante da ementa e voto do apelo.

Em petição anexada ao Id. 52758972, a defesa do réu manifestou-se pelo
provimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020